Tribunal: TJES
Processo: 0000115-44.2014.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-44.2014.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NEANDRO MILIORINI DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO NA FASE INTERMEDIÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. As defesas requerem a impronúncia dos recorrentes, alegando ausência de indícios mínimos de autoria. Há, também, pedido para o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada, por ausência de indícios suficientes de autoria a justificar o envio dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo na interposição de recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia demanda apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime encontra-se evidenciada por Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Lesões Corporais e demais elementos documentais constantes dos autos.

Os indícios de autoria estão presentes nos autos, especialmente nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, os quais apontam que os recorrentes participaram da empreitada criminosa, cada um com função previamente definida, corroborando a narrativa da acusação.

O depoimento prestado pelo corréu na fase policial — ainda que não confirmado judicialmente por motivo de seu falecimento — apresenta narrativa detalhada e coesa da atuação conjunta dos denunciados, inclusive dos recorrentes.

O interrogatório judicial dos próprios recorrentes confirma parcialmente a versão acusatória, ao reconhecerem circunstâncias e presenças que os conectam diretamente ao fato criminoso.

Não há, nesta fase processual, exigência de prova plena ou certeza da autoria, bastando os indícios suficientes para justificar o julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários, não é cabível a fixação na fase intermediária do processo, especialmente quando ainda não encerrada a prestação jurisdicional em primeiro grau, devendo a atuação do defensor dativo ser considerada apenas ao final do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessário juízo de certeza quanto à culpabilidade.

É incabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo na fase intermediária do processo, devendo eventual fixação ocorrer ao final da prestação jurisdicional em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; 29; 69. Código de Processo Penal, arts. 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.2020. TJES, RESE nº 0019555-75.2017.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 06.08.2024; TJES, RESE nº 0015676-54.2012.8.08.0006, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

NEANDRO MILIORINI DOS SANTOS

e
WALLACE DOS SANTOS
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 347/350, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, (duas vezes), c/c art. 29 c/c art. 69, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas por
NEANDRO
(fls. 418/426) e
WALLACE
(fls. 427/428), nas quais suas defesas objetivam, em síntese, a impronúncia dos réus, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito de homicídio. O primeiro recorrente requer, igualmente, o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões da acusação, às fls. 430/438, pugnando seja negado provimento aos recursos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14206243).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
NEANDRO MILIORINI DOS SANTOS
e
WALLACE DOS SANTOS
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, (duas vezes), c/c art. 29 c/c art. 69, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pelas defesas de
NEANDRO
e
WALLACE
, as quais objetivam, em síntese, a impronúncia dos réus, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito de homicídio. O primeiro recorrente requer, igualmente, o arbitramento de honorários advocatícios.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 28/12/2013, os ora recorrentes, com outros dois corréus, Rafael e Cleber, em união de desígnios e dolo de matar, desferiram disparos de arma de fogo na vítima Igor Augusto Garcia dos Santos, por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, tendo em vista que foi socorrido e levado ao hospital.

Relata, ainda, que Cleber estava se relacionando com a namorada do ofendido e acreditava que este poderia matá-lo, razão pela qual decidiu se antecipar e assassiná-lo.

Consta, igualmente, que os denunciados se reuniram previamente e dividiram as tarefas: Neandro atraiu a vítima para o local do crime; Cleber realizou os disparos de arma de fogo, que, inclusive, acertou de raspão Daline Aparecida de Souza; Wallace deu apoio à empreitada e Rafael conduziu o veículo, levando os réus ao local dos fatos e lhes deu fuga.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Laudo de Exame de Lesões Corporais e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, os recursos interpostos têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes nos homicídios tentados em voga, apontam para as suas prováveis atuações.

Na fase inquisitorial, o acusado Rafael Franco de Jesus relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e confirmou a participação de todos os denunciados no cometimento do crime, conforme o depoimento abaixo transcrito:

(...) Que o Declarante conhecia a Vítima IGOR AUGUSTO, apenas de nome, que nunca havia visto a Vítimas; Que não sabia que CLEBER HENRIQUE, tinha qualquer problema com a Vítima; Que não viu a CLEBER HENRIQUE armado, anteriormente ao crime; Que CLEBER HENRIQUE, WALLACE DOS SANTOS e NEANDRO MILIORINI estiveram na casa do Declarante e o chamaram para sair; Que chamaram e pediram o carro emprestado; Que então o Declarante concordou em sair e foi dirigindo o carro; Que CLEBER HENRIQUE estava do lado do carona, e WALLACE DOS SANTOS no banco de trás; Que já dentro do Veiculo o Declarante tomou conhecimento de que CLEBER HENRIQUE pretendia matar a Vítima; Que a arma do crime estava na cintura de CLEBER HENRIQUE; Que dentro do carro CLEBER informou que se não matasse IGOR este iria matá-lo; Que CLEBER achava que IGOR poderia tentar matá-lo por estar namorando com uma ex namorada da Vítima; Que NEANDRO ligou para a Vítima e o atraiu, para fora do apartamento onde este estava; Que o Declarante parou o carro no centro da cidade, próximo a loja "DESVIO"; Que então CLEBER HéNRIQUE saiu do veículo com a arma nas mãos e foi em direção ao local onde estava a Vítima; Que o Declarante só ouviu os disparos, e viu CLEBER HENRIQUE correndo de volta para o carro; Que então entrou no carro novamente, e saíram do local apressadamente; Que CLEBER guardou a arma no porta luvas, enquanto voltavam para suas respectivas casas; Que deixou CLEBER E WALLACE nas proximidades do CAIC e retornou para sua residência; Que tomou conhecimento nesta data que a Vítima sobreviveu aos disparos, que tomou conhecimento que a Vítima foi socorrida para o Hospital Rio Doce; Que nunca mais comentou sobre o crime novamente com ninguém; Que o Declarante não voltou a ver CLEBER HENRIQUE ou NEANDRO; Que WALLACE continua morando no mesmo local; Que o veículo utilizado foi um FIAT UNO VERMELHO, de propriedade do Declarante, que o veículo apesar de ser de propriedade do declarante, está em nome de outra pessoa (...).

Registro que o referido acusado não pode confirmar seu depoimento na seara judicial, ante seu falecimento (certidão de óbito às fls. 200).

Por sua vez, o próprio recorrente Neandro, no seu interrogatório em juízo, declarou, em resumo, ser primo do corréu Cleber, o qual se envolveu com a namorada da vítima, motivo pelo qual pretendia matá-lo e pediu ao interrogado que atraísse o ofendido para que pudesse dar um “susto” nele. O declarante confirmou que ligou para Igor, sob o pretexto de comprar drogas, e o chamou até o local combinado, onde Cleber saiu armado de um carro e atirou na vítima sem aviso, atingindo-a nas costas, além de um disparo de raspão ter atingido também uma mulher chamada Daline. O interrogado afirmou não saber que haveria disparos, embora tenha visto a arma de fogo anteriormente, e que fugiu do local de moto, em desespero, enquanto Cléber e os outros corréus estavam em um Fiat Uno, dirigido por Rafael Franco de Jesus. Confirmou, igualmente, que Cléber efetuou os disparos e que Wallace pode ter estado no carro, mas não tem certeza.

Já o recorrente Wallace, não obstante ter negado os fatos, em seu interrogatório judicial, confirmou, em suma, que Cleber foi até sua casa perguntando sobre Rafael e foi com ele procurá-lo, tendo acompanhado os dois no veículo até o local dos fatos, onde Cleber efetuou os disparos contra o ofendido que atingiram também uma menina.

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta a fixação de honorários, devendo a sua condução na defesa dos recorrentes ser sopesada quando do arbitramento a ser realizado na sentença, conforme os julgados abaixo ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste a omissão alegada, pois, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do recurso em sentido estrito deverá ser considerada pelo Juízo a quo, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, Número: 0019555-75.2017.8.08.0012, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 06/Aug/2024)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Este eg. Tribunal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos pelo exercício da advocacia dativa em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número: 0015676-54.2012.8.08.0006, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 10/Apr/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.